Tribunal: TJDFT
Processo: 0006824-13.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006824-13.2017.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ FABRÍCIO DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FINANCIAMENTO DO TRAFICO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. FAVORECIMENTO PESSOAL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. FORMAÇÃO DO COLEGIADO DE JUÍZES. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERESTADUALIDADE COMPROVADA. MAJORANTE MANTIDA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ADULTERAÇÃO. SOMENTE PARA UM RÉU. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REESTRUTURAÇÃO. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREPONDERANTES. AUMENTO DA PENA-BASE. 1. Considerando que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica nela presente, perfeitamente possível que o juízo a quo atribua nova definição jurídica ao vento, diversa daquela constante da inicial, nos termos do art. 383 do CPP. 2. Inocorreu ausência ou cerceamento de defesa a ensejar a nulidade absoluta do processo, respeitando-se o art. 5o inc. LV CR/88. 3. Constatado que a denúncia preenche os requisitos previstos no art. 41 do CPP, individualizando a conduta atribuída aos acusados, o que possibilitou que eles se defendessem eficazmente dos fatos que lhe foram imputados, não há que se falar em sua inépcia. De mais a mais, com a superveniência da sentença, os questionamentos de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa restam superados, uma vez que devem ser objetados os fundamentos da condenação. 4. Não há que se falar em nulidade do interrogatório se o acusado agir espontaneamente após pedido do magistrado e a parte não arguir o suposto vício durante a audiência de instrução. 5. Não se reconhece a nulidade da sentença se o julgador aprecia todas as teses defensivas, ainda que sucinta ou implicitamente. 6. Se o Órgão Colegiado foi instituído em consonância com determinação legal, qual seja, o artigo 1o da Lei 12.694/12, não há que se falar vício ou nulidade. 7. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório, especialmente os elementos obtidos a partir das interceptações telefônicas, dos depoimentos das testemunhas e dos relatórios de análise financeira elaborados pela Polícia Civil, demonstram que os acusados participavam de uma organização criminosa com o intuito de tráfico de drogas, armas e munições. 8. Fatos narrados que se subsumem ao disposto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, mas não ao art. 2o da Lei n. 12.850/2015, porquanto o primeiro mais específico, resolvendo-se o aparente conflito de normas, por meio da aplicação do princípio da especialidade. 9. Demonstrado que o agente, conscientemente, contribuiu para a realização comum da empreitada criminosa atuando como verdadeiro coautor, impossível reconhecer a participação de menor importância. 10. O art. 40, caput e inc. V, é bem claro ao determinar que as penas serão majoradas relativamente a todos os crimes dos art. 33 a 37 da Lei Antidrogas, se praticados em contexto interestadual. 11. A avaliação desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade quando o grau de reprovabilidade da conduta é inerente à própria figura típica enseja a devida correção e a redução da pena-base. 12. A natureza nociva e a elevada quantidade da droga apreendida justifica a elevação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. 13. A existência de inquéritos policiais ou de ações em andamento não serve para caracterizar os maus antecedentes. 14. Não existindo nos autos elementos suficientes acerca da personalidade do réu (entendida como o conjunto de características psicológicas do agente), não há como ser valorada negativamente tal circunstância. 15. Da mesma forma, o motivo de lucro fácil é inerente ao crime contra o patrimônio, não podendo ser considerado desfavorável para fins de exasperação da pena base. 16. Não havendo prova de haver algum réu praticado as condutas referidas no tipo penal incriminador - adulterar ou remarcar - número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento, sua absolvição é medida que se impõe. 17. Comprovadas as elementares do crime de associação para o tráfico (concurso de agentes, especial fim de agir e estabilidade ou permanência da associação criminosa), imperiosa a manutenção da condenação. 18. A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas obsta o reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado. 19. Restando comprovado que o acusado tinha ciência da origem ilícita do bem por ele adquirido, sua condenação nas iras penas do art. 180, caput, do CP, é medida imperativa. 20. Restando devidamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, diante do vasto e harmonioso conjunto probatório, imperiosa a manutenção da condenação firmada em primeira instância, por seus próprios fundamentos. 21. Recursos da defesa parcialmente providos. Recurso da acusação não provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, defendendo a indevida aplicação de vetor superior a 1/6 (um sexto) para o aumento da pena-base, referente a cada circunstância judicial desfavorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264/DF, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ISONOMIA PROCESSUAL. PEDIDO DE EXTENSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FRAÇÃO UTILIZADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. I - Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, impossível a verificação de ocorrência de violação ao art. 580, caput, do Código de Processo Penal, pois referido dispositivo de lei federal infraconstitucional não foi objeto de análise pelo Tribunal a quo, nem mesmo em sede de embargos de declaração, pelo que inviável a análise por este Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, por ausência de prequestionamento. II - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020). Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp 1941402/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, DJe 21/9/2021) (grifou-se). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005